Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704160-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: FÓRUM TVMAIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial em ação rescisória. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em indeferimento da petição inicial de ação rescisória; e (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É devido o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte ré nos casos de indeferimento da petição inicial em que esta é citada ou comparece espontaneamente aos autos e apresenta petições ou contrarrazões aos recursos interpostos pelo autor. 4. A utilização da equidade para a fixação dos honorários advocatícios dá-se de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É possível a condenação do autor nos casos de indeferimento da petição inicial quando angularizada a relação processual.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.801.586, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.6.2019; STJ, REsp 1.770.164, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl na Rcl 38.643, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 8.3.2023; STJ, AgInt nos EDcl na Rcl 41.569, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 9.2.2022; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 40.580, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 31.8.2021; Tema no 1.076/STJ; TJDFT, ApCiv 07204242620188070000, Rel. Des. Vera Andrighi, Segunda Câmara Cível, j. 29.8.2022. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 8o e 85, §§ 2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser descabida a fixação dos honorários advocatícios na hipótese de indeferimento da inicial da ação rescisória. Colaciona ementas de julgados do STJ e de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, reafirmando a tese trazida no especial acerca do descabimento da fixação dos honorários advocatícios na hipótese. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos termos da legislação aplicável, merecendo a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por sua vez, não colhe a mesma sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012